Tribunal: STF
Processo: Rcl 60292
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Leandro Lustoza dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1º RAJ da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do processo de execução n.º 0020354-88.2021.8.26.0041, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte. 



    Alega a defesa que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico mediante fundamentação que faz referência unicamente à gravidade do crime, inadequada para os fins da Súmula Vinculante 26.



    Aduz que “São as evidências colhidas durante a execução da pena que tornam um pouco mais seguro o prognóstico de reabilitação social. O interesse no trabalho, a observância e submissão às regras disciplinares, a vontade de estudar, quando possível, esses sim são fatores a serem analisados para a verificação das condições pessoais do preso”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação para “determinar que a magistrada analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico”.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls.196/197, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado, apesar de ser primário, possui condenação pela prática de crime hediondo tipificado por feminicídio, de modo que este matou sua companheira, por motivo fútil, através de golpes de faca (fls.40/45), o que demonstra personalidade voltada à prática delitiva.



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando.



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.



    Ainda, os crimes praticados com violência ou ameaça, por si só, em muitos casos, justificam a realização e exame criminológico. No caso em tela, em que o delito foi praticado no âmbito das relações domésticas, contra sua companheira (com grau altíssimo de proximidade, cujas circunstâncias do relacionamento revelam a personalidade e comportamento do parceiro), em especial, tratando-se de agente reincidente em prática delitiva no âmbito das relações doméstica, imperiosa se mostra a necessidade de realização de exame criminológico.



    [...]



    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a LEANDRO LUSTOZA DOS SANTOS, CPF: 002.079.661-76, MTR: 1151754, RG: 64998340, RJI: 182593302-72, Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena.



    Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o sentenciado mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime fechado?; e g) possui o sentenciado capacidade para lidar com raiva e frustrações?.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente